Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Evidenciado que a análise do direito de posse e do pedido de desocupação do imóvel demandam o exercício do contraditório e a devida instrução processual, incabível o deferimento liminar de reintegração de posse.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.